Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719363-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA, RENATO LOUREIRO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de CHURRASCARIA POTÊNCIA GRILL LTDA e OUTRO (processo n. 0728810-37.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (ID 124819038, origem). Em suas razões (ID 36313223), o agravante alega que no decorrer do processo foram realizadas consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não tendo sido nenhuma delas capaz de satisfazer a execução. Afirma que a providência tem por finalidade a localização de bens a fim de garantir a execução. Sustenta a necessidade de prevalência dos princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a reforma da decisão agravada a fim de ser deferida a pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD de forma reiterada, como forma de satisfação do crédito executado. Preparo comprovado (ID 36313224). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE NOVE MESES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". A tutela jurisdicional deve ser adequada, célere, justa e efetiva. 2. A renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado - caso demonstrada pelo credor - ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, também pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Porém, a repetição de pesquisas em prazos ínfimos e sem indícios de alteração do quadro fático seria ineficiente para a execução e para os demais processos que tramitam no juízo. 4. Na hipótese, a diligência anterior foi infrutífera e não houve decurso de prazo razoável, ainda que o pedido seja referente a modalidade de busca distinta (reiteração automática): entre a última pesquisa de bens no Sisbajud e o pedido de renovação da diligência decorreram apenas nove meses. Ademais, não há elementos que indiquem alteração da situação financeira da devedora. Portanto, a reiteração não é adequada. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1425412, 07034255620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia, tenho como ausente, neste momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida. Na hipótese, retira-se dos autos originários que a última pesquisa de ativos penhoráveis via SISBAJUD se deu em 08/10/2021, conforme ID 106521237. Embora tenha o juízo a quo indeferido o pedido, determinou a suspensão do processo por 1 (um) ano, na forma do art. 921, inciso III, do CPC, período durante o qual ficará suspensa a prescrição. Ou seja, inexiste risco de extinção iminente. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator